Tribunal: TJSP
Processo: 1501007-15.2021.8.26.0681
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto pela Prefeitura Municipal de Louveira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo e manteve a extinção da execução fiscal devido à nulidade dos títulos executivos, afastando a condenação ao pagamento das custas e despesas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto pela Prefeitura Municipal de Louveira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo e manteve a extinção da execução fiscal devido à nulidade dos títulos executivos, afastando a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de necessidade de julgamento colegiado devido à controvérsia sem uniformização jurisprudencial; (ii) a validade das cártulas conforme artigo 202 do CTN; (iii) violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; (iv) possibilidade de substituição do título executivo por vícios sanáveis até decisão final de primeira instância.
III. Razões de Decidir
3. O julgamento monocrático está fundamentado no artigo 932, inciso IV, letra "b" do CPC, em conformidade com o acórdão do STJ no Tema 1350, que impede a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa para modificar o fundamento legal do crédito tributário.
4. Não houve afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa, pois a manifestação da exequente não alteraria o resultado da extinção da execução devido à nulidade das CDAs.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não é possível à Fazenda Pública substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa para modificar o fundamento legal do crédito tributário.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 932, IV, "b"; Lei 6.830/1980, art. 2o, § 8o; Código Tributário Nacional, art. 202.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 2.194.708/SC, Tema 1350.